Tribunal: TJDFT
Processo: 0721668-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes e condenar o réu a restituir o valor pago pela autora no negócio, após abatimento dos saques realizados, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 1.1. Em suas razões de apelação, a autora requer a reforma parcial da sentença, para que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada, com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e para que o réu seja condenado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a repetição do indébito em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. 2.1. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 2.2. No presente caso, está configurado o engano justificável. As cobranças realizadas foram amparadas no contrato firmado entre as partes, o qual, até o momento, não tinha sido questionado. Logo, a restituição deve se dar na forma simples.
3. Tratando-se de questão afeta à relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, pois este é o momento processual em que o devedor toma ciência de que está em situação de mora perante o credor (art. 405, do CC). 3.1. O STJ, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp no 903.258/RS, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, “tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
4. Para a condenação em danos morais, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 4.1. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico. 4.2. No caso, inexiste violação de direito da personalidade, uma vez que ausente a comprovação de maiores consequências da cobrança indevida, que apenas atingiu direitos de ordem patrimonial. 4.3. Precedente: “1.1. No caso em tela, restou comprovada a ocorrência dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, enquanto o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os descontos foram embasados em contrato efetivamente celebrado com o consumidor, de modo que resta devida a declaração de inexistência da relação jurídica, além da repetição do indébito das parcelas indevidamente descontadas. [...] 3. Inexiste, no caso, violação de direito da personalidade apto a configurar dano moral indenizável, uma vez que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.” (07097987320228070010, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 20/11/2023). 4.4. Há de ressaltar, ainda, a longa inércia da apelante em adotar as medidas cabíveis para impedir a cobrança indevida, tendo ajuizado a presente ação somente em 2023, sete anos após a celebração do contrato, ocorrida em 2016.
5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em desfavor da parte ora apelante.
6. Recurso improvido.